Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011751-31.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS - CPF: 930.865.711-87 (RECORRIDO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS - CPF: 930.865.711-87 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE – LICENÇA-MATERNIDADE – CONCESSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LC N. 04/1990 – ANALOGIA – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RE N. 778889/PE – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada

2 - O STF, em repercussão geral (
no RE n. 778889/PE, de relatoria do Ministro Roberto Barroso)
, decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos da licença-gestante, especialmente, em razão da idade da criança adotada.

3 - O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois visa à recuperação da parturiente e busca o amparo à criança, assegurando, de consequência, garantir a igualdade entre filhos por adoção e biológicos.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no.
1011751-31.2018.8.11.0041
,
impetrado por
Esdriana Cardoso Moraes Santos

contra ato tido como ilegal do
Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Civil Judiciária do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada, para que o Impetrado conceda a prorrogação à Impetrante da Licença Adotante pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n. 8880960).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 5333439555) se manifestou pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no.
1011751-31.2018.8.11.0041
,
impetrado por
Esdriana Cardoso Moraes Santos

contra ato tido como ilegal do
Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Civil Judiciária do Estado de Mato Grosso
, concedeu a segurança vindicada, para que o Impetrado conceda a prorrogação a Impetrante da Licença Adotante pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, é Servidora Pública Estadual, ocupante do cargo de investigadora, lotada na Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste-MT.

Constata-se ainda, que, a Impetrante, ora Interessada, adotou a criança C. E.Z.C à época com 5 anos de idade (ID n.

47831039); todavia, ao pleitear pela prorrogação da licença adotante por mais 90 (noventa) dias, restou indeferido, conforme se verifica do ID n. 47831039, razão pela qual, Esdriana Cardoso Moraes Santos impetrou o mandado de segurança.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar (ID n. 47831041). No mérito, concedeu a segurança vindicada, confirmando os termos da liminar concedida.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Como cediço, o mandado de segurança é ação constitucional que visa corrigir ato abusivo ou ilegal cometido por autoridade e que viola direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado de plano por meio de prova documental.

A controvérsia inserta no
mandado
de
seguranç
a se cinge em verificar sobre a legalidade, ou não, do ato promovido pela administração pública que indeferiu o pedido de prorrogação de licença maternidade.

Cumpre salientar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE n. 778889/PE, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença-gestante, não permitindo, de consequência, a fixação de prazos diversos a licença-adotante, em razão da idade da criança adotada. Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE.

1.
A licença maternidade prevista no artigo 7o, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante
, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor.

2.
As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas.

5. Mutação constitucional. Alteração da realidade social e nova compreensão do alcance dos direitos do menor adotado. Avanço do significado atribuído à licença parental e à igualdade entre filhos, previstas na Constituição. Superação de antigo entendimento do STF.

6. Declaração da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei no 8.112/1990 e dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o da Resolução CJF no 30/2008.

7. Provimento do recurso extraordinário, de forma a deferir à recorrente prazo remanescente de licença parental, a fim de que o tempo total de fruição do benefício, computado o período já gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licença previstos no art. 7o, XVIII, CF, acrescidos de 60 dias de prorrogação, tal como estabelecido pela legislação em favor da mãe gestante.

8. Tese da repercussão geral:
Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada”.

(RE 778.889/PE/RG – Rel. Min. Roberto Barroso – Julgado em 10/3/2016). [Destaquei]

No caso vertente, a documentação juntada aos autos eletrônicos demonstra que, de fato, a Impetrante, ora Interessada, tem a guarda, para fins de adoção definitiva, da criança C.E.Z.C, à época com 5 (cinco) anos de idade (ID n. 47831039).

A Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Estadual n. 330/2008, no seu artigo 235, estipula que a servidora gestante tem direito ao gozo da licença-gestante, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos, sem prejuízo da remuneração,
in verbis
:

Art. 235 - Será concedida
licença à servidora gestante por período de 180 cento e oitenta dias consecutivos
, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica
. [Destaquei].

No artigo 238, esta mesma lei, com a redação dada pela LC n. 426/2011, dispõe que a servidora que adotar ou obtiver a guarda de criança de até 4 (quatro) anos de idade, terá direito à licença-adotante, pelo período de 90 (noventa) dias:

Art. 238 - À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 04 (quatro) anos de idade serão concedidos 90 (noventa) dias, de licença remunerada para ajustamento do adotado ao novo lar.

Como visto, a legislação estadual estabelece prazos diferentes para a servidora gestante e para servidora adotante, o que contraria o entendimento esposado pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 778889/PE.

Enfatizo que o direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois além da recuperação da parturiente, busca também o amparo à criança, consistente em cuidados médicos, a adaptação social e ao seio familiar, o desenvolvimento como ser humano, razão pela qual a norma constitucional garante igualdade entre filhos por adoção e filhos biológicos.

Dessa forma, o intento do legislador, qual seja, a possibilidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida à criança recém-nascida, que carece dos cuidados mais basilares que só podem ser dispensados pela mãe, seja ela biológica, ou adotante.

Com efeito, se a lei ampliou o prazo da licença maternidade para a mãe gestante, visando preservar os interesses do menor recém-nascido, de igual modo, no caso em análise, deve ser prorrogado o prazo para a mãe adotante. Entender de forma diversa configuraria verdadeira afronta ao princípio da isonomia, consagrado nos artigos 5
o
,
caput
, e 227, § 6
o
, da CRF, na medida que dispensaria tratamento prejudicial às mães adotantes, levando-se em conta os direitos constitucionais assegurados às mães biológicas, mesmo sabendo que o destinatário maior do benefício da licença-maternidade é a criança recém-nascida.

Diante disso, é incontroverso que o ato administrativo que concedeu a licença-adotante, pelo período de 90 (noventa) dias, à Impetrante, foi ilegal e violou o seu direito líquido e certo.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – MÃE ADOTANTE – LICENÇA-MATERNIDADE – CONCESSÃO PELO PRAZO DE 90 DIAS – PRORROGAÇÃO PARA 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LC N. 04/1990 – ANALOGIA – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE MÃE BIOLÓGICA E ADOTIVA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RE N. 778889/PE – REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O artigo 235, da Lei Complementar n. 04/1990, alterado pela Lei n. 330/2008, deve ser aplicado ao caso, por analogia, com fundamento no princípio da isonomia.

O STF, em repercussão geral, decidiu que os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos da licença-gestante, especialmente, em razão da idade da criança adotada.

O direito que ampara a mãe a obter licença remunerada para cuidar do filho recém-nascido transcende o fato de ser a requerente mãe biológica ou adotante, pois visa à recuperação da parturiente e busca o amparo à criança, assegurando, de consequência, garantir a igualdade entre filhos por adoção e biológicos.

(N.U 1011932-92.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

Logo,
forçoso concluir pela ilegalidade por parte da autoridade coatora, do ato que indeferiu o pedido de prorrogação de
licenç
a adotante, portanto,
a sentença não merece reforma, posto que o Magistrado dirimiu muito bem a questão trazida ao debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021